Tribunal: TJMT
Processo: 1017686-64.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017686-64.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVONIR DE ALMEIDA VON MUHLEN - CPF: 645.219.580-87 (APELADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO– PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - Recurso conhecido e DESPROVIDO.

1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

2-Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,. contra a sentença proferida pelo MM. Juizo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória de Nulidade e Obrigação de Fazer no 1017686-64.2.021.8.11.0003, movida por Evonir de Almeida Von Muhlen, cujo dispositivo restou assim consignado:

“DIANTE DO EXPOSTO, julgo procedente o pedido inserto na inicial da presente inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para tornar a definitiva a liminar concedida no alvorecer da demanda, declarar inexistentes em relação a parte autora os débitos litigiosos referentes ao contrato no 0243934544, DECLARAR válido o contrato no 0166025923, condenar o reclamado a indenizar a parte requerente, a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00, importe a ser pago pelo réu ao demandante, de uma única vez, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data deste comando judicial e acrescido de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como, declarar quitadas as parcelas consignadas nos autos, em relação o contrato no 0166025923. Apresentados os dados bancários pela parte ré, expeça-se o necessário para o levantamento da quantia depositada nos autos. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Preclusas as vias recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e anotações de estilo. P. I. C."

Nas razões recursais (ID.151046969), o Banco/Apelante, pugna pela reforma da sentença no sentido de afastar a indenização por dano moral, para tanto, sustenta que não restaram preenchidos os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, mormente, porque não houve, in casu, qualquer prática de ato ilícito; (iii) Aduz que não efetuou qualquer cobrança indevida, aduzindo pela legitimidade do refinanciamento da divida, argumentando que a própria parte apelada inadimpliu com as parcelas; (iii) Assevera inexistir qualquer prova do alegado dano sofrido pela autora/apelada, capaz de ensejar a obrigação indenizatória pleiteada, não podendo ser imputado ao banco/requerido qualquer responsabilidade. Por fim, requer o provimento do recurso para afastar a condenação pelo dano moral, subsidiariamente, postula pela redução do quantum indenizatório para um valor que atenda aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões apresentadas (id.151046973), levanta preliminar de inobservância ao Principio da Dialeticidade, no mais pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Camara:

Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,. contra a sentença proferida pelo MM. Juizo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação Declaratória de Nulidade e Obrigação de Fazer no 1017686-64.2.021.8.11.0003, movida por Evonir de Almeida Von Muhlen, que julgou procedente o presente feito.

Depreende-se dos autos que a parte autora/apelada, celebrou junto a instituição financeira ora apelante o contrato de no 0166025923, Cédula de Crédito Bancário para financiamento do veículo Hyundai Creta Smart 1.6, cujo pagamento se daria em prestações mensais de R$ 2.324,48 (dois mil trezentos e vinte e quatro reais e quarenta e oito centavos)..

Todavia, alega a parte apelada que, uma vez ou outra inadimplia com algumas parcelas, mas sempre cumpria com sua obrigação, no entanto, para sua surpresa, o boleto correspondente ao vencimento de 11/06/2021, mostrou-se indisponível para compensação bancária, e que ao procurar a Instituição Financeira ora apelante fora surpreendida com a informação de que houvera o cancelamento do negócio então vigente, dando lugar a um novo contrato, este sob no 243934544, ao qual a apelada alega, desconhecer.

Por oportuno, em virtude do cancelamento do contrato vigente entre as partes, a parte apelada não conseguia emitir os boletos para pagamento, o que veio a ocasionar a negativação de seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito, que entende a parte apelada, ser totalmente indevido.

Ato continuo, o Juíz de primeiro grau julgou procedente os pedidos inicias, e dessa decisão, o Banco Bradesco Financiamento recorre.

Pois bem. Trata-se de ação de declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada pela apelada, em razão da inscrição do seu nome no rol de inadimplentes por uma dívida que alega ser indevida.

A esse contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor (empresa), a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC, in verbis:

“Art. 14”. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes e o inciso II desse dispositivo determina ser da ré a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e a licitude da cobrança, já que inviável à empresa/autora a produção de prova negativa.

Por outro lado, dá análise da peça recursal do Banco/apelante, este não refutou especificamente os fatos narrados pela autora na exordial, limitando-se a alegar que esta não demonstrou nos autos a ocorrência do abalo sofrido a gerar a indenização aos danos morais e a ilicitude do Banco em sua conduta, visto que agiu no exercício regular de seu direito.

Contudo, o banco/apelante não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório de modo a demonstrar que a restrição foi no exercício regular do seu direito, o que certamente lhe incumbia em virtude da inversão do ônus da prova e da grafia do art. 373, II, do CPC.

Suplantada essa questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja minoração é pleiteada pela recorrente. Embora o dano moral seja de difícil aferição aritmética, em face de sua subjetividade, deve o julgador atentar para a sua extensão, para o comportamento da vítima, para o grau de culpabilidade do ofensor e para a condição econômica do ofensor, de modo que o ofensor veja-se pedagogicamente repreendido a não repetir o ato, e a vítima veja-se compensada pelo prejuízo experimentado, sem, contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa e dar causa ao desproporcional empobrecimento do ofensor.

Noutros termos, o magistrado deve ser sensível a ponto de chegar a um valor que não seja astronômico e nem insignificante. O primeiro pode levar até o possível enriquecimento sem uma causa determinante, enquanto que o segundo seria até a desmoralização desse bem imaterial que a Constituição Federal contempla e impõe a sua valoração monetária, a rigor dos incisos V e X, do artigo 5o, da Constituição Federal.

Segundo entendimento do STJ, o arbitramento da indenização moral deve pautar-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sopesando tais fatores, tenho que a condenação a título de danos morais na importância fixada na sentença de R$6.000,00 (seis mil reais), mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ATO ILÍCITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o Tribunal de origem, com apoio nos elementos de prova, concluído ser indevida a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes, não se mostra possível modificar a referida conclusão na via do recurso especial, em razão do óbice do enunciado n. 7 do STJ. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que nesses casos o dano moral se configura in reipsa, ou seja, prescinde de prova de sua ocorrência.2. É certo que a revisão do quantum indenizatório fixado nas instâncias estaduais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo, hipótese não verificada no caso dos autos, em que estabelecida a indenização conforme as circunstâncias fáticas analisadas pelo Tribunal de origem. Revisão obstada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 899.725/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 24/03/2017 – negritei e destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL A FIM DE RECONSIDERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA ANTERIORMENTE PROFERIDA PARA,DE PLANO, NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO POR FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. Para acolhimento do apelo extremo, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado no sentido de que houve a inscrição indevida, o que demandaria o revolvimento das provas juntadas aos autos e forçosamente ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 1.1 O STJ já firmou entendimento que "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Precedentes. 2. A indenização por danos morais, fixada em quantum em conformidade com o princípio da razoabilidade, não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 2.1 Este Tribunal Superior tem prelecionado ser razoável a condenação no equivalente a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AgRg no AREsp no. 572.925/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 27/06/2017, DJe de 01/08/2017 – destaquei).

In casu, a quantia fixada a título de dano moral tem por objetivo proporcionar à autora um lenitivo, confortando-a pelo desconforto moral a que foi submetida, tendo em vista a inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes, e, de outro lado, serve como fator de punição para que a apelante/requerida reanalise sua forma de atuação, evitando a reiteração de atos análogos.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. Tendo em vista, fixação dos honorários advocatícios na origem no patamar de (20% s/valor da condenação) e por força do contido no § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, não há que se falar em majoração dos mesmos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou
A
ção Declaratória de Nulidade e Obrigação de Fazer de Reativação Contratual com Consignação em Pagamento
em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
aduzindo, em síntese, que contratou a Cédula de Crédito Bancário no 0166025923 em 18/03/2019, com o requerido para aquisição de um veículo, no valor de R$82.617,49, para pagamento em 48 parcelas de R$2.324,48 com vencimento todo dia 11 de cada mês.

Ressaltou que é motorista; que esteve internado em UTI em razão de ter contraído COVID 19 e, por isso, apesar de ter efetuado o pagamento de algumas prestações em atraso, sempre teve acesso aos boletos para pagamento através da central de atendimento do requerido.

Alegou, no entanto, que após o pagamento da parcela vencida em 11/06/2021, não conseguiu mais acesso à plataforma digital do requerido, uma vez que aparecia a seguinte mensagem: “Boleto não disponível para pagamento. Procure o emissor ou o Banco destinatário. (2259).”

Esclareceu que, em razão disso, entrou em contato com a central de atendimento do requerido, sendo que na ocasião, ficou sabendo que por conta própria e sem sua autorização, o mesmo efetuou o cancelamento do contrato sob no 0166025923 e efetuou a abertura de um novo sob o no 243934544, o qual, além de não lhe ter sido fornecido o acesso, constava do sistema o número diverso da placa do veículo.

Aduziu que, posteriormente, entrou em contato com a central de atendimento do requerido por várias vezes, no intuito de tentar solucionar a questão, no entanto, além de não obter êxito em nenhuma delas, teve também seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito em razão de suposta inadimplência com o contrato no 243934544, que foi realizado sem sua autorização.

Assim, como entende que houve falha na prestação dos serviços prestados pelo requerido e que tal situação lhe ocasionou danos, ajuizou a presente ação, visando: a) a declaração de nulidade do contrato no 243934544 e, por consequência, a reativação do contrato pactuado sob no 0166025923; b) a consignação dos depósitos dos valores das parcelas relativas ao contrato pactuado no 0166025923, nos valores de R$2.324,48; c) exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito e, d) condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Citado, o requerido sustentou a legitimidade da renegociação do contrato de no
0166025923, pelo de no 243934544, bem como a
negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, porquanto, além de ter obedecido as
formalidades legais para contratação,
inconteste a inadimplência quanto ao segundo (no
243934544)
, pelo que pugnou pela improcedência da lide.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença proferida pelo
Dr. Jorge Iafelice dos Santos, que
julgou procedente
o feito
, para:
a
) declarar inexistente os débitos relativos ao contrato no
243934544 e, declarar válido o contrato no 0166025923
;
b
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$6.000,00 a título de indenização por dano moral ao autor, corrigido monetariamente a partir do arbitramento e com juros de 1% a partir da citação,
c
) declarar quitadas as parcelas consignadas nos autos, em relação ao contrato no
0166025923 e,
d
)
condenar o requerido nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2°, do CPC/15.

Inconformado apelou o requerido.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 01/03/2023, cujo eminente relator Des. Sebastião de Moraes Filho,
negou provimento
ao recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

No entanto, da análise detida dos autos, de se constatar que não procede a pretensão recursal.

Isto porque,
não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do alegado contrato refinanciamento sob no
243934544,
(art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a sua nulidade e, por consequência a validade/reativação do contrato no
0166025923, uma vez que incontroversa sua contratação.

No mesmo sentido quanto à condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, posto que inconteste a negativação do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito quanto aos débitos referente ao contrato sob no 243934544 e, como cediço,
em casos como o que se apresenta - negativação indevida -, o dano prescinde de comprovação, pois se dá
in re ipsa
.

Quanto ao valor indenizatório, impende destacar que, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência o entendimento de que deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo bem como proporcionar satisfação ao ofendido pelo prejuízo moral sofrido.

Enfim, deve o julgador, para o arbitramento do
quantum
indenizatório, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese,

consideradas as peculiaridades do caso,
entendo como suficiente o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), montante que representa o caráter pedagógico da condenação, sem, contudo, promover o enriquecimento sem causa do ofendido.

Com essas considerações, acompanho o voto do douto relator.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023